Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Geraldo da Rocha Motta Filho, diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into/RJ) no período de 24/4/2008 a 8/1/2013, em face do Acórdão 6.867/2022-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, mediante o qual este Tribunal deu provimento parcial (reduzindo o valor da mula aplicada de R$ 40.000,00 para R$ 30.000,00) ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 11.083/2021-TCU-2a Câmara, relator Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Geraldo da Rocha Motta Filho, diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into/RJ) no período de 24/4/2008 a 8/1/2013, em face do Acórdão 6867/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, mediante o qual este Tribunal deu provimento parcial (reduzindo o valor da mula aplicada de R$ 40.000,00 para R$ 30.000,00) ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 11083/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual, entre outras medidas, haviam sido julgadas irregulares as contas do ora embargante, com a aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Geraldo da Rocha Motta Filho para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito desta deliberação.